Tribunal: TJDFT
Processo: 0732583-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732583-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: VANESSA CRISTINA DE SOUZA ARAUJO, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se a Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de setembro de 2022 10:49:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador